Tribunal: TJDFT
Processo: 0052188-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052188-42.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da expressa concordância quanto à quitação dos créditos perseguidos pelos Exequentes (ID 60908717), da inércia do Distrito Federal (ID 61789571) e da desnecessidade de outras providências, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator